Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724653-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAVIO ARAUJO DE LEMOS SILVA IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAVIO ARAUJO DE LEMOS SILVA contra suposto ato ilegal da autoridade coatora PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. Em síntese, o impetrante pretende, inicialmente, anulação de três questões (87, 89, 91) do 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO, ao argumento que foram questionados itens não previstos no regulamento. Instado a emendar a inicial, para apresentar sua pontuação, nota de corte dos aprovados e resposta administrativa da não anulação das questões, o impetrante apresenta sua pontuação (63 pontos), alega que a nota de corte foi 67 pontos, informa que não apresentou recurso administrativo e inova, pugnando também a anulação da questão 94, pois teria violado o art. 30 do regulamento, segundo o qual “A prova objetiva não poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos Tribunais. As opções consideradas corretas deverão ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores” (ID 28093088). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009[1], o presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confiram-se arestos que inadmitiu o processamento do mandamus liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança. 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir taratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) Feito isso. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[2]. O impetrante reputa inicialmente como ato ilegal da Procuradora Geral de Justiça do Distrito Federal a inserção de três questões (87, 89, 91), do 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO, as quais não haviam previsão da matéria no regulamento do certame. Posteriormente, alega que a questão 94 violou o art. 30 da RESOLUÇÃO No 271/2021, do CSMPDFT. Não obstante os judiciosos argumentos da inaugural, não está, cabalmente, demonstrada a violação do direito líquido e certo do impetrante, para admissiblidade do writ, uma vez que as condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. In casu, observa-se, em tese, que o conteúdo jurídico das questões 87, 89 e 91 estão insertos na RESOLUÇÃO No 271/2021, do CSMPDFT, bem como no edital de abertura No 1, DE 29 DE MARÇO DE 2021 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO. Ao contrário do assinalado pelo impetrante, a legislação superveniente ao edital poderia ser exigida no certame, conforme o parágrafo único do art. 4o do referido edital, in verbis: Art. 4o O concurso constará de provas escritas, orais e de títulos, abrangendo as etapas e o programa estabelecidos no art. 18 da Resolução CSPMDFT no 271/21. Parágrafo único. As provas terão por base normativa a legislação em vigor, leis em vacatio legis e legislação superveniente, que altere dispositivos legais e normativos no decorrer do certame. Destarte, ainda que o ponto 2 da mencionada resolução faça menção apenas à Lei 8.666/93, certo é que a Lei 14.133/2021, que versa sobre “Licitações e Contratos Administrativos”, entrou em vigor em 1o de abril de 2021, ou seja, posteriormente a publicação do edital de abertura. Assim, o conhecimento dos referidos itens objurgados poderiam ser exigidos regularmente na prova sub judice, por força do parágrafo único do art. 4o do EDITAL No 1, DE 29 DE MARÇO DE 2021 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO. Da argumentação exposta denota-se o nítido propósito de revisão do ato administrativo, tanto que instado a emendar a inicial, o impetrante inovou também se insurgindo contra a questão 94 para o evidente intuito de alcançar a nota de corte do certame (67 pontos). Releva notar que não é oportunizada ao Judiciário a atribuição de rever os atos administrativos que estão em conformidade com a lei ou, no caso, com o edital que é lei entre as partes. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [2] Art. 1o da Lei 12.016/2009.